Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo e o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, a fim de definir a competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer, reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. O Juízo suscitado declinou, de ofício, da competência sob o fundamento de ausência de amparo jurídico para a propositura da demanda no foro escolhido, sem que houvesse impugnação da parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode declinar, de ofício, da competência territorial relativa e se há violação ao princípio da perpetuação da jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial é de natureza relativa e, nos termos do artigo 64 do CPC e da Súmula no 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.
5. A competência relativa apenas pode ser arguida pela parte interessada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, conforme previsão do artigo 65 do CPC.
6. O princípio da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC) determina que a competência é fixada no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores do estado de fato ou de direito, salvo exceções expressamente previstas.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte firmou o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser reconhecida ex officio pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia para processar e julgar a ação.
Tese de julgamento:
1. "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada, sob pena de prorrogação da competência."
2. "O princípio da perpetuação da jurisdição determina que a competência se fixa no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores, salvo hipóteses de competência absoluta."
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 64 e 65. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33.